Tribunal: TJSP
Processo: 2175378-72.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA COM ERRONIA – PARTE QUE OPTARA CONTRARIAMENTE AO JULGAMENTO VIRTUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO ORAL – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2175378-72.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante MASA NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
embargado CENTRO EMPRESARIAL ARAGUAIA II.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2175378-72.2019.8.26.0000/50000 BARUERI VOTO No 2/3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2175378-72.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: MASA NOVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADO: CENTRO EMPRESARIAL ARAGUAIA II
COMARCA: BARUERI
AÇÃO: VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
VOTO No 27849

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

QUESTÃO
DECIDIDA COM ERRONIA PARTE QUE OPTARA
CONTRARIAMENTE AO JULGAMENTO VIRTUAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO ADMITE
SUSTENTAÇÃO ORAL EMBARGOS ACOLHIDOS.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em
que vazado o Aresto de fls. 40/41, com ocorrer interposição para fins de verberar a
nulidade do julgamento que acolheu os Embargos, rija no argumento de que houve
manifestação de oposição a julgamento virtual, pretendendo por sustentação oral.
Alega o Embargante que só é cabível sustentação em Agravo em casos de tutela
provisória de urgência ou de evidência.
Falou a parte contrária.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, a irresignação é de acatar-se.
Deveras, a disponibilização para manifestação das partes quanto a
eventual oposição ao julgamento virtual se dera no dia 14.8.2019, findando-se o
prazo no dia 22.8.2019.
Ocorre que a Embargante se manifestou no dia 26.8.2019 (fls. 955).
De aí sua intempestividade.
Mesmo se assim não fosse, só é possível sustentação oral em Agravo de
Instrumento se for para impugnar decisão referente às tutelas provisórias de urgência
ou de evidência, nos termos do Artigo 146, §2o, do Regimento Interno deste
Sodalício o que não é o caso dos autos. A decisão vergastada fôra proferida no
decorrer do feito, não se lobrigando da apreciação de pleito liminar.
Neste sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Nulidade do acórdão ao não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2175378-72.2019.8.26.0000/50000 BARUERI VOTO No 3/3
intimar a embargante da inclusão do agravo em pauta de
julgamento. Ausência de nulidade. Art. 146, §2o, do RITJSP que
dispõe sobre a impossibilidade de sustentação oral em agravo.
Apresentação de memoriais que não possui previsão legal.
Ausência de prejuízo. Contradição e obscuridade do acórdão ao
deixar de receber o agravo por ausência de interesse recursal.
Ausência de contradição ou obscuridade. Acórdão que tratou da
questão de forma clara, entendendo não ter o magistrado a quo
decidido que os bens indicados não servem à garantia do juízo.
Caráter infringente da irresignação. Omissão do acórdão ao não se
referir expressamente sobre alegadas ofensas a dispositivos legais
e constitucionais. Ausência de omissão. Inadmissibilidade de
embargos para o fim exclusivo de prequestionamento. Embargos
rejeitados” (ED no 2267176-56.2015.8.26.0000/50001; Rel. Des.
Marcelo Semer; V.U. j. 21/3/2016).
Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, as
hipóteses de sustentação oral no Agravo de Instrumento são as seguintes:
Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo
relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e,
nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo
improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas
razões, nas seguintes hipóteses , nos termos da parte final do caput do art. 1.021:
(...)
VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões
interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da
evidência ; (grifo nosso)
No caso dos autos, o Agravo de Instrumento foi interposto pelos
embargantes contra r. decisão, proferida nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer , que indeferiu a designação de nova Perícia.
Para tais fins, pois, ACOLHEM-SE OS EMBARGOS, mantida na
íntegra a decisão proferida no Agravo de Instrumento.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica